Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703272-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA EMBARGADOS: OS MESMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 47325493 e 47417942), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator